Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. O artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, até porque a prestação jurisdicional é onerosa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, a depender da concessão da gratuidade pelo Juízo competente, não havendo que se falar em isenção.
2. A fase de execução é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, sendo o Juízo das Execuções Penais o competente para decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça ou eventual suspensão do pagamento das custas processuais.
3. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.